Tribunal: STF
Processo: ARE 1424640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. Não conhecimento. Ausência de requerimento. Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeição. Plano de saúde. Reenquadramento. Alteração unilateral. Impossibilidade. Estatuto do idoso. Reajuste em razão do implemento de idade. Mudança de faixa etária. Lei n. 9.656/98. CDC. Abusividade. Cláusula nula. Devolução dos valores pagos a maior. Cabimento. Prescrição. Trienal. Sentença mantida. 1 – Não se conhece de agravo retido quando não há requerimento expresso nesse sentido na resposta à Apelação, nos termos do §1° do artigo 523 do Código de Processo Civil. 2 – A negativa de seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 557 do CPC, por estar em confronto com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, constitui faculdade do Relator. 3 – Não sendo oportunizada aos Apelados a opção de migração aos novos planos, bem como não havendo comprovação de que o reajustamento dos preços, em razão da discrepância quando comparados com os anteriormente aplicados, foi devidamente acompanhado pela ANS mediante o procedimento regulamentar, não há se falar em reconhecimento da legalidade e regularidade da migração imposta. 4 -  É ilegal o reajustamento das mensalidades de plano de saúde com base em exclusivo critério etário (art. 15, § 3°, da Lei n° 10.741/2003 – Estatuto do Idoso). 5 – Em harmonização à disposição legal que proíbe “a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade” (artigo 15, § 3°, da Lei n° 10.741/2003), tais reajustes devem garantir a isonomia de participação do idoso no plano de saúde, garantindo a efetividade do disposto no art. 230 da Constituição Federal. 6 – Cabível a devolução de valores pagos a maior pelo usuário do plano de saúde, diante da declaração de nulidade da cláusula contratual, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. 7 – A pretensão de ressarcimento de valores relativos a prestações de plano de saúde, pagas a maior, sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 206, § 3°, IV, do Código Civil). Agravo retido não conhecido. Apelação cível e Recurso Adesivo desprovidos”. (eDOC 21 – ID: 3c3074dc)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação 5°, II e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: 52bc48ff)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido teria violado ato jurídico perfeito ao aplicar a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) a contrato perfeito e acabado firmado anteriormente à sua vigência. Quanto aos contratos de plano de saúde, alega-se que “toda a reestruturação foi realizada com base em cálculos atuariais que visavam impedir qualquer reajuste por faixa etária e ainda assim possibilitar a subsistência econômica dos planos ofertados”. 



    Aduz-se, ainda, que “a previsão de cláusula contratual com a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária após a idade de 60 anos, por si só, não caracteriza a abusividade da cláusula contratual”. 



    Inicialmente, o recurso extraordinário (eDOC 28 – ID: 52bc48ff) foi sobrestado pela presidência do TJDFT para fins de aplicação do Tema 381 da sistemática da repercussão geral (eDOC 33 – ID: 32f8a9f8). Após a interposição de agravo interno pela parte recorrida (eDOC 37 – ID: 50dd3db1), a Presidência acolheu a alegação de distinguishing e inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 39 – ID: 45060417). 



    Após, em sede de julgamento de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem (eDOC 48 – ID: dff18658), mas o órgão julgador manteve o anterior entendimento em acórdão assim ementado:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE. RESP Nº 1.716.113/DF (TEMA Nº 1.016). APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO RESP REPETITIVO 1.568.244/RJ (TEMA 952). RN 63/2003 – ANS. REENQUADRAMENTO. ALTERAÇÃO UNILARERAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE APÓS O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 60 ANOS. ABUSIVIDADE. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – No julgamento do Recurso Especial nº 1.716.113/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.016), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou as seguintes teses: ‘(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias’. 2 – Dessa forma, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ, no sentido de que ‘o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso’. 3 – No caso concreto, observa-se que, não tendo sido oportunizada aos Autores a opção de migração aos novos planos, a alteração unilateral imposta pelo plano de saúde Réu foi irregular. Nesse sentido, tendo em vista a irregularidade da migração do plano de saúde, bem como a previsão de reajustes após o beneficiário completar 60 (sessenta) anos e até atingir 80 (oitenta) anos de idade, os quais, somados, perfazem o percentual de 123,93%, foi declarada a abusividade das cláusulas contratuais que previam os referidos reajustes. 4 – Ademais, restou consignado no v. acórdão que não houve comprovação de que o reajustamento efetivado teria sido devidamente acompanhado pela ANS mediante o procedimento regulamentar, motivo pelo qual se assentou a impossibilidade de cobrança de valores diferenciados dos usuários do plano de saúde exclusivamente em razão da mudança de idade após os 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Em outras palavras, no acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, está inequivocamente implícita a ideia de que a previsão meramente genérica em contrato de mudança de valor da mensalidade de acordo com a alteração de faixa etária não é suficiente a justificar o reajuste em percentuais de majoração que não encontrem justificativa expressa de caráter técnico-atuarial. 5 – Dessa maneira, observa-se que a orientação firmada por esta Quinta Turma Cível não guarda qualquer incompatibilidade com as diretrizes insculpidas na jurisprudência do STJ no bojo do REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), razão pela qual o acórdão deve ser mantido. Apelações Cíveis desprovidas”. (eDOC 50 – ID: 0493083a)  



    Após, os autos foram remetidos a esta Corte para o julgamento do recurso extraordinário. A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos para a aplicação do tema 381 (eDOC 73 – ID: 4d7e4936) e a Corte de origem ressaltou um distinguishing (eDOC 75 – ID: 6f0d01e1, p. 5), razão pela qual os autos retornaram a este STF e foram a mim distribuídos. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o caso em análise não se enquadra de fato no tema 381 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 630.852, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 31.5.2011, no qual a controvérsia consiste na “aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência”.



    Tem-se, no caso, situação jurídica diversa. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nas cláusulas do contrato do plano de saúde, reconheceu a abusividade de alteração unilateral do contrato, operada em data posterior ao advento do Estatuto do Idoso, consistente no reajuste de mensalidade em razão da idade do beneficiário. 



    Nesses termos, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, bem como o reexame das cláusulas contratuais, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Em sentido semelhante:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.341.214 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação”. (ARE 1.294.697 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01.03.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente